Tribunal: TJDFT
Processo: 0010794-36.2008.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0010794-36.2008.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SILVIA MOREIRA TEIXEIRA, SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS, SUZANA SOARES RAMOS DE QUEIROZ, TARCILIA MARIA DE OLIVEIRA ROCHA, TATIANA DA SILVA COSTA, VALDETE DE SOUZA OLIVEIRA VIANA, VALDOMIRO CHAGAS DA SILVA, VANDA LUCIA E SILVA LACERDA, VANICE SOUZA DE MARCO, VERA LUCIA MENDES LEAL, VERA LUCIA PEREIRA PINTO, VERONICA MARIA ABIORANA CAMPOS, WAGNER MENDES RODRIGUES D E S P A C H O Verifica-se erro material no despacho de ID 51171131, porquanto, a despeito de constar o art. 523 do Código de Processo Civil, que dispõe sobre a intimação da parte executada para realizar o pagamento voluntário do débito, fora determinada intimação da parte devedora para impugnar o presente cumprimento de sentença. Assim, a fim de obstar eventual arguição de nulidade e sem prejuízo aos litigantes, intimem-se os executados, na forma do art. 523, caput, do CPC, para efetuar o pagamento do débito de R$ 53.302,75 (cinquenta e três mil e trezentos e dois reais e setenta e cinco centavos – ID 50797801). Decorrido o prazo legal sem pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), consoante prevê o § 1o daquele preceptivo legal. Por força do art. 525, caput, do CPC, transcorrido o aludido prazo, inicia-se o lapso de 15 (quinze) dias para impugnação. Findos os prazos assinalados, certifique-se e intime-se o exequente para se manifestar em termos de prosseguimento, requerendo, na ocasião, o que entender de direito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador